Tribunal: TJBA
Processo: 8067363-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8067363-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ PAULO CHAVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA THAIS KERNER DRUMMOND, MARIA JOSE GOMES CHAVES

ACORDÃO

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma

Apelação Criminal: 8067363-10.2024.8.05.0001

Comarca: Salvador

Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia

Recorrido: Luiz Paulo Chaves dos Santos

Defesa Técnica: Bela. Maria José Gomes Chaves (OAB:BA 35495) e Bela. Ana Thaís Kerner Drummond (OAB:BA31305)

Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS) – RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
DE INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA IMPEDIR A APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/06. – TESE FIXADA PELO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS -
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME
:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou Luiz Paulo Chaves dos Santos a 1 ano e 8 meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), aplicando a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado). O Ministério Público pleiteou o afastamento da referida causa de diminuição, sustentando que o apelado se dedica habitualmente a atividades criminosas. Destaca que o recorrido responde a outra ação penal por crime similar e que já havia informações sobre seu envolvimento constante com o tráfico. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso da Acusação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A controvérsia consiste em determinar a (in)aplicabilidade da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), considerando a alegação de habitualidade na conduta criminosa e a existência de outra ação penal em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em regime de recursos repetitivos, de que "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06".

A sentença de primeiro grau fundamentou a aplicação do tráfico privilegiado no fato de o acusado ser tecnicamente primário, uma vez que não há notícias de sentença condenatória transitada em julgado na outra ação penal por tráfico de drogas.

A decisão recorrida está em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que impede a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso conhecido e desprovido para manter a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Tese de julgamento: “1. A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não constitui fundamento idôneo, por si só, para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, e § 4º.

Código de Processo Civil, arts. 927, III, e 1.039 e seguintes.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ (tese firmada em julgamento de recursos repetitivos).

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 8067363-10.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de Luiz Paulo Chaves dos Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor.